Tribunal: TJMT
Processo: 1035678-39.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035678-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO QUEIROGA SUCUPIRA - CPF: 793.550.309-59 (RECORRENTE), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), HOTEL GOYA PLAZA LTDA - CNPJ: 02.651.668/0001-24 (RECORRIDO), DANIEL RENOUT DA CUNHA - CPF: 867.700.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.

PRELIMINARES DE IMPOSSIBIIDADE DE EMENDA AO RECURSO E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS DECOLAR E HOTEL GOYA PLAZA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA 123 VIAGENS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, preliminarmente, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Decolar.com Ltda., extinguindo o processo em relação a ela, e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.249,75 a título de danos materiais. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi reconhecida também a ilegitimidade passiva do Hotel Goya Plaza Ltda. (Hotel Regina). O autor, em suas razões complementares, requer a inclusão das demais rés na condenação e pleiteia indenização por danos morais, diante da frustração da viagem e da omissão da empresa 123 Milhas após sua reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a complementação de razões recursais após o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos; (ii) verificar a legitimidade passiva das rés Decolar.com Ltda. e Hotel Goya Plaza Ltda.; (iii) analisar a existência de falha na prestação de serviço pela 123 Viagens e Turismo Ltda.; e (iv) apurar se estão configurados os danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos legitima a complementação das razões do recurso anteriormente interposto, nos termos do art. 1.024, § 4º, do CPC, desde que restrita à matéria alterada, sem afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

4.

A preliminar de impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada quando ausentes elementos suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência da parte recorrente.

5.

A empresa Decolar.com atuou apenas como plataforma intermediadora e o Hotel Goya Plaza apenas informou a ausência de reserva, sem receber valores ou manter vínculo contratual direto com o autor, não havendo elementos para responsabilizá-los solidariamente, sendo correta a exclusão de ambos do polo passivo.

6.

A 123 Viagens e Turismo Ltda. não prestou o serviço contratado, frustrando a hospedagem previamente paga e planejada, sem oferecer suporte ou solução administrativa, caracterizando falha na prestação do serviço nos moldes do CDC.

7.

A frustração da viagem e a ausência de resposta à reclamação administrativa ultrapassam o mero aborrecimento e configuram ofensa a direitos da personalidade, sendo devida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035678-39.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Sergio Queiroga Sucupira

Recorrida(s):

123 Viagens e Turismo Ltda

Decolar.com Ltda

Hotel Goya Plaza Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, preliminarmente, SUGIRO que seja declarada a ilegitimidade passiva da Requerida DECOLAR.COM LTDA, extinguindo-se os autos em relação a esta, e no mérito, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR as Requeridas de forma solidária, a restituir ao Requerente o valor de R$ 3.249,75 (três mil e duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), de forma simples, a título de danos materiais, acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a incidir a partir do desembolso, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei n.º 9.099/95).

Após a oposição dos embargos declaratórios da reclamada HOTEL GOYA PLAZA LTDA (HOTEL REGINA), houve alteração do julgado, reconhecendo a ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo dessa ação. (id 292153945).

Em suas razões recursais, o autor pleiteia a inclusão dos demais réus na condenação e requer, principalmente, a fixação de indenização por danos morais, diante da frustração da viagem e da omissão da 123 Milhas após reclamação.

- PRELIMINARES:

- IMPOSSIBILDIADE DE EMENDA A RECURSO INOMINADO

Colendos Pares,

A ré sustenta que a parte autora não poderia complementar o Recurso Inominado após o julgamento dos embargos de declaração, alegando que o recurso original foi interposto antes da nova decisão, e, portanto, estaria “fechado” (preclusão consumativa); a tentativa de "emendar" o recurso violaria o princípio da unirrecorribilidade (só cabe um recurso por decisão). Além disso, a matéria decidida nos embargos (sobre o nexo causal e a ilegitimidade do Hotel) não foi impugnada no recurso original, e por isso não poderia mais ser rediscutida. Por fim, a informalidade dos Juizados não autorizaria burlar as regras recursais básicas.

Embora o Recurso Inominado tenha sido interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, é plenamente válida a petição de complementação protocolada após o acolhimento desses embargos com efeitos modificativos. A modificação do conteúdo da sentença autoriza a parte a ampliar sua impugnação, exclusivamente quanto ao novo fundamento decisório, sem ofensa ao princípio da unirrecorribilidade ou à preclusão, ante ao que determina o artigo 1.024, §4º,
in verbis:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

Assim, é legítima a complementação apresentada, que se restringe à matéria modificada nos embargos.

É como voto.

- IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

-M ÉRITO

Colendos Pares,

Inicialmente, observa-se que o autor contratou, em 21/08/2023, por intermédio da plataforma 123 Milhas, pacote de viagens que consistia no transporte aéreo e reserva de hospedagem para o Hotel Goya Plaza, no valor total de R$ 3.249,75, com pagamento à vista, conforme comprovante anexado aos autos. Contudo, ao chegar ao local, em 13/10/2023, foi surpreendido com a informação de que a reserva havia sido cancelada, não havendo qualquer comunicação prévia da empresa fornecedora. Em razão disso, foi forçado a buscar outra acomodação de última hora, arcando com despesas não planejadas, o que frustrou por completo os propósitos da viagem.

Quanto a devolução da importância de R$ 3.249,75, tal questão já se encontra sedimentada ante a inexistência de recurso por parte da recorrida 123 Viagem e Turismo 1ltda.

Já em relação a legitimidade das recorridas Decolar.com e Hotel Regina, ainda que se reconheça que, no cenário das plataformas de intermediação, a cadeia de consumo deva ser analisada com cautela, no presente caso a responsabilidade pelo cancelamento é exclusiva da 123 Viagem e Turismo.

A Decolar atuou apenas como canal eletrônico de reserva vinculado ao hotel, sem relação contratual direta com o consumidor, e o Hotel Goya Plaza, por sua vez, limitou-se a informar a ausência da reserva, sem ter recebido valores ou formalizado contrato com o autor.

Logo, não se verificam elementos que justifiquem a condenação solidária dos demais réus, razão pela qual mantém-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Todavia, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão ao recorrente. A frustração da prestação de serviço de hospedagem, em contexto de viagem previamente planejada, aliada à ausência de qualquer suporte por parte da fornecedora, e, principalmente, à inércia da recorrida diante da reclamação administrativa no PROCON, extrapola os limites do mero aborrecimento, violando direitos da personalidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS RECLAMADAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS DEMANDADAS – POSSIBILIDADE – JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – PEDIDO DE CANCELAMENTO – TARIFA PROMOCIONAL – VALOR RETIDO INTEGRALMENTE – ABUSIVIDADE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 740, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL –
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10191461820238110003, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 25/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2024)

Portanto, reconhecida a falha na prestação do serviço, mostra-se cabível a condenação da recorrida 123 Viagens e Turismo ao pagamento de indenização por dano moral, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se revela razoável e adequado ao principio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e

CONDENO a recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto à ilegitimidade passiva da Decolar.com Ltda. e do Hotel Goya Plaza Ltda.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025